Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728359-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 102 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Os atos de constrição judicial da empresa em recuperação judicial devem prosseguir no juízo universal, independentemente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal). 2. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que as taxas condominiais possuem natureza de dívidas propter rem e caráter extraconcursal, razão pela qual não estão sujeitas a habilitação e inclusão no quadro geral de credores. Afirma que compete ao juízo da vara cível, que deferiu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, expedir ofício ao juízo universal para ciência e manifestação quanto ao seguimento dos atos expropriatórios do bem e não a desconstituição da penhora e expedição de certidão de crédito como defendido pela recorrida. Pede, ao final, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.345 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030